Tribunal: STF
Processo: RE 1274290
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 748.371. TEMA 660. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
          “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Locação. Penhora de bem de família de propriedade dos fiadores de contrato de locação. Possibilidade. Hipótese em que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao exequente. Inteligência do art. 3º, VII, da Lei 8.009/90. Súmula 549 do E. STJ. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (Doc. 3, p. 2)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral, na qual discorre que a presente controvérsia “se transbordará em questões econômicas, sociais e jurídicas, quais sejam: i) na perda do único bem de família pelos Recorrentes, que lhes serve de moradia; e ii) na adequação do posicionamento do STF a respeito do tema, diante do recente julgamento prolatado no RExtr nº 605.709” (Doc. 6, p. 4-5). Quanto ao mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, e 6º da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, ao decidir pela possibilidade de penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação de imóvel comercial, violou o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia dos ora recorrentes, além de conferir interpretação diversa do entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 605.709, Redatora para o acórdão Ministra Rosa Weber (Doc. 6).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que suscita a existência de coisa julgada no presente caso (Doc. 9).
    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF – RE 612.360, Tema 295 da Repercussão Geral (Doc. 10).
    A parte ora recorrente interpôs agravo interno, arguindo necessidade de admissão do recurso extraordinário, diante do que decidido pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do RE 605.709 (Doc. 12).
    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicado o agravo interno (Doc. 20).
    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 21).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    No julgamento do RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 295 da Repercussão Geral, DJe de 3/9/2010, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador, nos termos do artigo 3º, inciso VII, da Lei 8.009/1990, com a redação atribuída pela Lei 8.245/1991, em feito relativo a contrato de locação de imóvel residencial. 
    A Primeira Turma desta Corte, em 12/6/2018, ao julgar o RE 605.709, Redatora para o acórdão Ministra Rosa Weber, DJe de 18/2/2019, por maioria, entendeu que seria impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial. Nessa ocasião, acompanhei a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber no sentido da impenhorabilidade.
    Nada obstante, em 27/3/2020, houve alteração desse entendimento no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do agravo interno interposto nos autos do RE 1.240.968, Rel. Min. Roberto Barroso, consoante se infere de sua ementa:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3º, VII, da Lei nº 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (DJe de 6/4/2020, grifei)
    Recentemente, a Primeira Turma desta Corte consolidou seu entendimento no sentido da penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, ao apreciar os agravos internos interpostos nos autos do RE 1.268.476, Rel. Min. Roberto Barroso, e do RE 1.269.550, Rel. Min. Alexandre de Moraes (atas de julgamentos publicadas no DJe de 28/8/2020), bem como do RE 1.277.487, Rel. Min. Alexandre de Moraes (julgamento finalizado em 28/8/2020). Nesses julgamentos, mais uma vez, acompanhei a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber no sentido da impenhorabilidade. Entretanto, restamos vencidos pela maioria formada pelos Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Marco Aurélio.
    No mesmo sentido também já se manifestou a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar feito relativo a contrato de locação de imóvel comercial:
    “1. PROCESSO CIVIL. Execução. Penhora. Bem de Família. Possibilidade como garantia de locação. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República. 
    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (RE 544.651-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012)
    Desse entendimento não divergiu o acórdão ora recorrido.
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à existência de coisa julgada em relação à penhorabilidade do bem de família dos fiadores em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Saliente-se, ainda, que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente